Tribunal: TJMT
Processo: 1003617-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003617-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (AGRAVANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (AGRAVADO), CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE PERDAS E DANOS – EXISTÊNCIA DE DOIS ACORDÃOS – CUMPRIMENTO INICIADO COM ACORDÃO VENCIDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – EQUIÍVOCO DO JUDICIÁRIO EM NÃO PROCEDER A JUNTADA OFICIAL DO ACORDO VENCEDOR – IMPUGNAÇÃO QUE DENUNCIOU A SITUAÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DE QUALQUER DAS PARTES – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, ISONOMIA E PONDERAÇÃO – EXCESSO DECOTADO PARA FINS DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ERRO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil, inspirado no Direito Europeu, inseriu no processo brasileiro o Princípio da Cooperação, segundo o qual o processo é o resultado da atividade cooperativa entre o magistrado e as partes.

Assim, a informação da existência de outro voto vencedor, não inserido nos autos por equívoco do judiciário, não pode ser imputado as partes para fins de reconhecimento de excesso a execução, já que, pelo princípio da cooperação a situação não passou de colaboração da parte com a o judiciário, que proporcionou a adequação da situação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DOMINGOS PASCHOAL DANTAS
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1045684-87.2021.8.11.0041 em tramite na 10a Vara Cível da comarca de Cuiabá, movido contra
EMIKA EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA. EPP
, que fixou verba honorária de 10% sobre eventual excesso lançado no cumprimento de sentença.

Explica inicialmente o agravante que o trecho que pretende reformar da decisão agravada refere-se exclusivamente a fixação da verba sucumbencial em desfavor do agravante, no patamar de 10% sobre eventual excesso lançado no cumprimento de sentença apresentado.

Defende que a fixação é indevida, pois, imputou indevidamente responsabilidade do pagamento da verba sucumbencial ao agravante, por conta de eventual excesso executivo apurado, assim como desconsiderou a particularidade envolvendo o feito e a aplicabilidade do princípio da causalidade.

A respeito, explica que não foi o agravante o responsável pelo imbróglio processual, que o fez apresentar o minucioso cálculo lançado na inicial do cumprimento de sentença, posto que também foi induzido em erro por conta do equívoco da própria máquina estatal.

Assevera que quem deveria receber reprimenda é a agravada que confessou que assistiu ao julgamento, mas, quedou-se inerte em aportar nos autos o equívoco da eg. Primeira Câmara de Direito Privado ao não aportar no feito originário à integra dos acórdãos prolatados e com as retificações levando à cabo a situação causadora do transtorno processual.

Reafirma que a situação se trata de questão ímpar, decorrente de imbróglio criado por equívoco do próprio Judiciário.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar o andamento do feito principal, mormente porque já deferido em outro recurso manejado sobre a mesma decisão, RAI n. 1002883-17.2023.8.11.0000.

No mérito, almeja a reforma da decisão proferida, referente à fixação da verba sucumbencial em desfavor do agravante, no patamar de 10%, sobre eventual excesso no cumprimento de sentença apresentado, “posto que não colaborou para o erro da máquina do Judiciário e tampouco deu causa a questão, diversamente da Agravada que confessou o conhecimento prévio da situação e não se manifestou nos autos oportunamente, talvez para se utilizar posteriormente da própria torpeza, o que não pode ser admitido, seguindo-se os trâmites legais”.

Foi deferido o efeito suspensivo.

Vieram informações.

Nas contrarrazões a parte agravada aduz que restou claro e evidente que o agravante tentou executar acordão reformado; que se trata de tentativa desleal do agravante de buscar vantagem indevida. Afirma que
Na hipótese de excluir o trabalho da advogada que alertou sobre a reprovável atitude do sr. Domingos, a imobiliária agravada estaria sendo submetida ao
absurdo jurídico
de pagar um título executivo reformado!”. Ainda, invoca tese de prescrição dos aluguéis e acessórios exigidos anteriores a 15/04/2011 (art. 206, § 1o, I, do CC) e, subsidiariamente, anteriores a 15/04/2009 (art. 206, 5o, I, do CC).

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e condenação da parte adversa em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DOMINGOS PASCHOAL DANTAS
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1045684-87.2021.8.11.0041 em tramite na 10a Vara Cível da comarca de Cuiabá, movido contra
EMIKA EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA. EPP
, que fixou verba honorária de 10% sobre eventual excesso lançado no cumprimento de sentença.

Para apreciação, trago a colação o trecho da decisão agravada:

“No que se refere a alegada omissão em razão da ausência de condenação da parte exequente em honorários sucumbenciais sobre o excesso da execução, embora de fato não haja exato valor acerca do excesso, é certo que esse existe, motivo pelo qual acato o alegado pela embargante e revejo a decisão nesse ponto, a fim de determinar o pagamento de honorários sucumbenciais pelo credor em favor do devedor em 10% sobre o valor do excesso a ser apurado.

(...)

Com essas considerações acolho em parte os embargos de declaração opostos por Emi-ka Empreendimentos Imobiliários Ltda EPP apenas para determinar:

“Condeno a parte impugnada/exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da impugnante/executada, em 10% sobre o valor do excesso a ser apurado”.”.

O recurso comporta acolhimento.

Isso porque nas informações prestadas no RAI n. 1002883-17.2023.8.11.000, restou esclarecido pela magistrada condutora do feito a problemática envolvendo a existência de dois acórdãos. Transcrevo para ilustrar:

“ O imbróglio surge então quando do julgamento dos Embargos de Declaração supracitados, em que não constou o voto do relator na íntegra, nem mesmo restou esclarecido na própria ementa qual voto prevaleceu, o que deu ensejo a entendimentos ambíguos, tendo cada parte se valido da parte que lhe favorecia. Pois bem.

Para sanar as dúvidas, inclusive deste juízo, procedeu-se busca acerca da sessão de julgamento dos Embargos de Declaração supracitados, a qual se deu por videoconferência, podendo ser acessada por meio do link , sendo que o feito possuía o no 28 na ordem de julgamento, tendo o julgamento ocorrido entre o período de 1h20min20seg até 1h29min07seg do vídeo mencionado.

Verificou-se que, naquela oportunidade, o Des. João Ferreira Filho, cujo voto na íntegra consta juntado no Acórdão (ID 74373142 – págs. 247 a 264) esclareceu os pontos que entendeu pertinentes a justificar a divergência do posicionamento do Relator, tendo opinado pelo acolhimento dos declaratórios, de modo a sanar a omissão detectada – referente a ausência de inversão do ônus probatório – por força do efeito modificativo decorrente, para dar parcial provimento ao apelo da Emi-ka, a fim de delimitar que a indenização por perdas e danos é devida somente com relação aos aluguéis inadimplidos, ao IPTU e à cláusula penal e encargos moratórios, os quais são débitos diretamente vinculados ao inadimplemento do contrato de locação.

O voto vogal do Des. João Ferreira Filho foi acompanhado pela Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, sendo que, no instante 1h28min36seg o Relator Dr. Alexandre Elias Filho retificou seu voto para acolher na íntegra o entendimento do voto vogal divergente, tendo, portanto, a unanimidade acolhido parcialmente os embargos após o voto retificado do relator, conforme constou no relatório da seção (ID 74373142 – pág. 249) cujo print segue:

ACORDÃO

Vistos, relatos e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des(a). SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, APÓS O VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

Dessa forma, vê-se que, embora haja erro material na ementa, o voto prevalente foi o voto-vista disposto no Acórdão, sendo os Embargos de Declaração opostos por Emi-ka, portanto, julgados parcialmente procedentes nos termos já acima mencionado. Após, a Emi-ka interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, ambos inadmitidos (ID 74373142 – págs. 355/373 destes autos), motivo pelo qual interpôs Agravo em Recurso Especial e Agravo em Recurso Extraordinário, sendo o primeiro remetido ao STJ e o segundo negado seguimento em razão da inadmissibilidade, consoante ID 74373142 – págs. 399/402 destes autos. Isso posto, considerando os esclarecimentos supracitados, vê-se que de fato foram incluídos no cálculo do exequente valores que foram excluídos da condenação pela instância superior, contudo, o cálculo apresentado pela executada também encontra-se eivado, pois utilizou-se de parâmetros distintos ao determinado, sendo observado de plano a não inclusão de juros de mora, os quais em momento algum foram afastados da condenação. ”

E, ao final a magistrada determinou que: “oficie-se a Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, relatando o ocorrido nos autos no 0043285-49.2014.8.11.0041, conforme acima disposto, para as retificações que entender necessária.”.

Veja-se naquele recurso, reconheci que o mais justo e ponderado seria, diante do erro do judiciário, afastar a aplicação das penalidades do §1o., do artigo 523 do CPC (multa e honorários) a parte agravada neste recurso, porque se tratou de equívoco grave, equiparando-se a situação a iliquidez, já que existiam dois acórdãos.

Aqui, nesse recurso, não vejo como adotar conduta diversa, em face do princípio da isonomia.

Sob outro aspecto, o artigo 5o do CPC estabeleceu o dever de observância da boa-fé pelas partes: “
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
”. Bem assim, no artigo 6o do mesmo diploma legal, consagrou o princípio da cooperação, instituindo que: “
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”. Esses 3 dispositivos (artigos 4o, 5o e 6o) se guardam uma complementariedade entre si: o comportamento consoante à boa-fé e a cooperação entre as partes são condutas que convergem para o alcance da solução do conflito em tempo razoável.

Isso porque dizer que, em face do erro apontado, a situação causou vários desdobramentos e exaustiva necessidade de exame das questões, portanto, há necessidade no caso concreto, de cooperação judiciária entre todos que atuam no processo, inclusive com equívoco do judiciário, que acabou sendo solucionado, antes de qualquer consequência mais grave.

A respeito:

“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Nota-se que a cooperação não se restringe à relação parte-juiz, nem se limita ao relacionamento entre as partes
. Portanto, deve haver a cooperação das partes com o Tribunal, bem como a cooperação do Tribunal com as partes.
O que se compreende no novo CPC, sob o rótulo de cooperação processual, são deveres que complementam a garantia do contraditório, assim entendida, é o esforço necessário dos sujeitos processuais para evitar imperfeições processuais e comportamentos indesejáveis que possam dilatar injustificadamente a marcha do processo e comprometer a justiça e a efetividade da tutela jurisdicional. Destaca-se que a cooperação é importante e indispensável em qualquer tipo de processo.” (https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/1714/Principio-da-cooperacao)

Embora as partes troquem acusações, a meu ver, nenhuma das partes contribuiu para a ocorrência do erro; pois, o agravante partiu de acordão existente nos autos, não sendo crível a tese de má-fé, já que a qualquer momento a parte adversa ou até mesmo o juízo poderia verificar a existência de outro voto vencedor, ou seja a qualquer momento poderia ser “descoberto”; também, a parte agravada, na primeira oportunidade, na impugnação, indicou o erro, o que a meu ver, se tratou de colaboração com o judiciário.

Veja-se que o equívoco causou tamanha dúvida que necessitou de a magistrada assistir a sessão de julgamento para poder conduzir o feito.

Desta feita, em observância aos princípios da isonomia, ponderação e cooperação processual, excluo de eventual excesso a execução a parte referente a delimitação do novo acordão.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para excluir do cálculo dos honorários advocatícios, eventual excesso a execução, a parte relativa a discussão envolvendo a delimitação do novo acordo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023